Tribunal: STF
Processo: ARE 1457255
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Município de São Francisco, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – LEI FEDERAL 12.527/2011 – PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO E COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS – IMPERATIVOS PARA UMA GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE – RELATÓRIO DO TCE/SE QUE DEMONSTRAM PIORA NA NOTA DE TRANSPARÊNCIA DA MUNICIPALIDADE (FLS. 929) – SENTENÇA PRIMEVA QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DOS MECANISMOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO PÚBLICA AOS DITAMES DA LEI 12.527/2011, BEM COMO OBEDIÊNCIA À ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (doc. 5, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, o Município de São Francisco narra que a Corte de origem “acolheu as pretensões autorais em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, para condenar o ora recorrente em Cumprir integralmente as disposições da lei nº 12.527/2011 e da Lei Complementar 131/2009, que dispõem sobre mecanismos de acesso à informação e controle social da gestão pública, obrigando o recorrente a obter nota máxima na avaliação pela Enccla, sob pena de imposição de multa pelo descumprimento, como também, ao obedecimento da ordem cronológica de pagamentos dos contratos, cumprindo fielmente o art. 5º da lei 8.666 e a Resolução 296/2016” (doc. 7, p. 3). Nas razões do apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, argumenta que a intervenção do Poder Judiciário “na Função Administrativa discricionária conferida pela constituição ao Poder Executivo” (doc. 7, p. 15) fere os princípios da separação dos poderes e da legalidade (arts. 2º e 37, caput, da CRFB). Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão impugnada.



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões (doc. 9).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo deixou de admitir o recurso extraordinário, assentando a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 10).



    O Município interpôs o presente agravo (doc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas, apenas de forma excepcional, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Republicana). Deveras, os critérios para intervenção judicial em políticas públicas foram estabelecidos por esta Suprema Corte no âmbito do Tema 698 de Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (RE 684.612 - Tema 698 da Repercussão Geral, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, redator para Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/2023)



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SP–425. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.504.848, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/3/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” 



    (ARE 942.573-AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 13/2/2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (RE 826.254-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017) 



    In casu, o Tribunal de origem, ao manter a sentença de primeiro grau, consignou:



    “A causa de pedir repousa na possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o cumprimento do dever republicano de prestar informações e de garantir a transparência e a higidez da gestão pública.



    [...]



    Outrossim, oportuno destacar que não podem sobejar dúvidas quanto ao caráter público das informações relativas à contratações públicas em geral, e, bem por isso, não se pode furtar à sujeição aos princípios aplicáveis à Administração, no caso, notadamente o princípio da publicidade (artigo 37, caput, CF/88).



    Vale destacar trecho do julgado primevo:



    ‘O demandado vem descumprindo o espírito das leis em análise, que é disponibilizar o mínimo de informações ao cidadão sobre a movimentação financeira da administração pública, a fim de garantir que a gestão fiscal se dê de maneira responsável e transparente. Conforme relatórios enviados pelo TCE, o município descumpriu diversas determinações contidas nas supracitadas leis. Conforme documentos de fls.128/129, houve redução da nota do município utilizando-se a métrica da ENCCLA, em relação aos anos de 2016 e 2017. Nas mencionadas páginas é possível verificar tabelas contendo inúmeras avaliações em inconformidades com os parâmetros utilizados pela ENCCLA. Por sua vez, à página 140 consta conclusão feita pelo TCE, contendo dentre outras as seguintes informações, ipsis litteris: a) descumprimento a lei da transparência e acesso à informação; b) descumprimento da Resolução 296/2016 – ordem cronológica de pagamentos; c) Ausência de informações de atos obrigatórios nos relatórios de controle interno de 2016 e 2017 que comprometem a sua atuação (...) Ainda, em relatório realizado no ano de 2018 pelo TCE, é possível verificar a seguinte informação: ‘O TCE/SE realizou, através da DCEOS, avaliação nos portais da transparência do exercício 2018, cujo resultado consta na Métrica/Matriz de fiscalização da transparência pública. O Município de São Francisco apresentou uma pontuação deficiente com notas 6,3 na primeira rodada e 5,9 na segunda rodada. Diante desta situação, a lei de transparência e acesso à informação encontra-se parcialmente cumprida. Deste modo são necessários esclarecimentos a respeito do baixo desempenho” (pág.929) No mais, conforme mencionado pelo Ministério Público, o próprio município em sua contestação reconhece as irregularidades praticadas, tendo afirma mais de uma vez que vem procurando sanar algumas pendências quanto às matérias tratadas nestes autos. Desta forma, resta evidente a ilicitude e reprovabilidade na conduta do requerido, o qual não atendeu às determinações legais tempestivamente, ferindo os princípios da publicidade e da transparência, que são verdadeiros aliados à eficácia dos atos administrativos. Aliás, os diversos procedimentos extrajudiciais realizados pelo Ministério Público (Portaria 31/2016), demonstram à evidência o abuso da postura do ente público, haja vista as inúmeras tentativas de solução extrajudicial de iniciativa do Parquet.’



    No mais, inexiste ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que a omissão do Poder Público, de não promover o livre acesso da coletividade e órgãos de fiscalização às informações referentes à gestão municipal de forma transparente, não constitui discricionariedade da Administração Pública, mas sim um ato vinculado diante de sua falha quanto ao exercício do seu poder-dever. 



    Nesta senda, não se trata de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, posto que necessária a determinação judicial ante a omissão do Município apelante, omissão esta que afronta a Constituição. 



    O Poder Judiciário terá a legitimidade, excepcionalmente, para determinar ao Poder Executivo a realização, sempre que houver omissão, de um direito fundamental.” (doc. 5 - destaquei)



    Destarte, o acórdão recorrido está consonante com a jurisprudência desse Tribunal, no sentido de que a interferência judicial em políticas públicas pode ser realizada de forma excepcional, quando latente a ausência ou deficiência grave do serviço. 



    In casu, o Tribunal a quo fora expresso quanto à comprovação (i) do reiterado descumprimento pelo Município do dever de prestar informações e de garantir a transparência e a higidez da gestão pública; (ii) assim como das diversas tentativas do Ministério Público estadual de solução extrajudicial da questão, o que constitui excepcionalidade hábil a justificar a intervenção judicial. 



    Demais disso, para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Portanto, incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    No mesmo  sentido foram os julgados proferidos por esta Suprema Corte, em casos similares ao presente, in litteris: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.528.999-AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 4/4/2025 - destaquei)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SP–425. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.504.848-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/3/2025 - destaquei)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente